Tribunal: TJES
Processo: 5001522-28.2024.8.08.0069
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Telefonia
Data de julgamento: 2025-07-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001522-28.2024.8.08.0069
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: VIVO S.A.
RECORRIDO: RAQUEL FELIX DA SILVA
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA. SERVIÇO NÃO CONTRATADO. COBRANÇA INDEVIDA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE FATO EXTINTIVO, MODIFICATIVO OU IMPEDITIVO DO DIREITO DO AUTOR. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
1. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE

Tem-se recurso inominado contra sentença. O Recurso é cabível, tempestivo e o preparo foi realizado no prazo legal. Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, recebo o recurso no regular efeito previsto no art. 43 da Lei 9.099/95.

2. RELATÓRIO

Trata-se de ação ajuizada pela recorrida em face da recorrente por meio da qual alega, em síntese, que contratou plano controle com a operadora Vivo no valor de R$ 38,94 mensais, no dia 12/09/2022. Contudo, após a contratação, percebeu que na fatura de seu cartão de crédito vem sendo descontado um valor na importância de R$ 45,00 mensais referentes a “vivo waze”, alegando não ter contratado tal serviço, apesar de ter buscado solucionar administrativamente com a requerida, não obteve sucesso.

A r. Sentença (ID
11102146
) JULGOU PROCEDENTES os pedidos autorais, sob o seguinte dispositivo:

“ACOLHO os pedidos iniciais para:

a) DECLARAR a inexistência de relação jurídica em relação ao produto/serviço “VIVO EASY” que vem sendo descontado indevidamente na fatura do cartão de crédito da parte autora, como se verifica no ID 42578358.

b) CONDENAR que a requerida restituir em dobro, a título de danos materiais, os valores indevidamente cobrados indevidamente da fatura do cartão de crédito, com a rubrica “VIVO EASY” a partir da fatura de setembro/2022, com correção monetária que deve ser contada da data do pagamento efetuado até a citação com aplicação do IPCA na forma do artigo 389, parágrafo único do CC e juros de mora que deverá ser considerado da citação em diante, empregando-se a SELIC, índice que já contempla a correção monetária. O valor será apurado na fase de cumprimento de sentença, por se tratar de cálculo meramente aritmético

c) CONDENAR a requerida ao pagamento de R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais) em favor da parte autora, a título de indenização por danos morais, com juros pela SELIC desde a citação, sem incidência de fator autônomo de correção monetária (a fim de evitar o bis in idem já que a taxa aplica também desempenha tal função).

Via reflexa, julgo extinta a fase cognitiva do presente módulo processual.

Sem custas e honorários advocatícios, por expressa vedação do art. 55, da LJE.”

Irresignada, a Requerida, ora Recorrente, interpôs Recurso Inominado (ID 11102149), pretendendo a reforma total da r. Sentença, ou, subsidiariamente, a redução do valor referente à condenação pelos danos morais e a restituição do indébito na modalidade simples.

Contrarrazões, pelo desprovimento do recurso.

É o breve relatório. Passo a decidir.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
3. VOTO

Em sede preliminar, a recorrente requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso, a fim de obstar os efeitos da decisão atacada. Nesse sentido, entendo pelo seu indeferimento, uma vez que o duplo efeito (suspensivo e devolutivo) é cabível apenas para evitar risco irreparável para a parte Recorrente, nos termos do artigo 43 da Lei nº 9099/95, circunstância não verificada, tampouco demonstrada no caso concreto.

No mérito, após debruçar-me sobre as questões trazidas ao conhecimento deste colegiado, concluo que a r. Sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos. Nesse sentido, o Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal, dispõe que:
“a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”
.

Embora seja desnecessária nova fundamentação, é de se destacar que a r. Sentença reponta escorreita ao reconhecer que a controvérsia deve ser resolvida à luz da normativa de proteção ao consumidor, tendo a Requerente, ora recorrida, direito à inversão do ônus da prova, ante a verossimilhança de suas alegações (lastreada no farto acervo probatório documental coligido à inicial), bem como de sua hipossuficiência, na forma do art. 6º, VIII, CDC.

Tendo isso em vista, depreende-se dos autos que a recorrida se desincumbiu de forma satisfatória do ônus que lhe incumbe acerca da prova do fato constitutivo do seu direito (art. 373, I, CPC).

Nesse sentido, coaduno com o entendimento do juízo sentenciante que,

“Analisando as provas contidas nos autos, observo que a parte autora indicou na peça vestibular que não teria contratado a “vivo waze” na importância de R$ 45,00, que vem sendo descontada na fatura de seu cartão de crédito. De acordo com as faturas do cartão da parte autora, noto que não existe a rubrica “vivo waze”, mas sim “Vivo Easy” no valor de R$ 45,00 (havendo meses que houve variação no valor).

A própria Vivo explica que não existe o serviço de “vivo waze”, porém, não impugna a cobrança do “Vivo Easy” no valor de R$ 45,00 nas faturas do cartão de crédito indicadas no ID 42578358. Logo, por mais que a parte autora tenha utilizado a expressão “waze”, pelas provas contidas nos autos, tudo leva a crer que estava se referindo à rubrica “Vivo Easy”, como é destacado em todas as faturas de seu cartão de crédito.”

Posto isso, a recorrente não se desincumbiu do ônus da prova que lhe cabia por força do art. 373, II, do CPC c/c art. 6º, VIII, do CDC, na medida em que não demonstrou de forma robusta que o serviço impugnado foi efetivamente contratado. Insta salientar que, conforme exposto pelo juízo
a quo,
na contestação ID 46174480, p. 4, a Vivo demonstra os pagamentos das faturas da autora em valores inferiores a R$ 40,00, sendo que a modalidade de pagamento se deu pelo Pix e/ou Internet Banking.

Em relação aos danos morais, tenho que restam configurados na hipótese dos autos, uma vez que a Recorrida foi submetido a situação que não se resolveu de forma administrativa apesar de suas insistentes e reiteradas tentativas. Ademais, restou comprovada a falha na prestação do serviço, que gerou abalo moral à recorrida.

Em relação ao pedido de restituição simples, sem razão. Entendo que a restituição realmente deve se dar em dobro, já que as cobranças, sem solicitação, configuram-se má-fé e ferem os deveres de lealdade e transparência, o que justifica uma conduta contrária à boa-fé objetiva. Sendo assim, é hipótese de aplicação do parágrafo único, do art. 42, do CDC. Portanto, o recorrente faz jus à restituição em dobro dos valores descontados indevidamente.

Configurada a falha na prestação do serviço, surge o dever de indenizar:

EMENTA: RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. TELEFONIA. COBRANÇA INDEVIDA. SERVIÇO NÃO CONTRATADO. DANOS MATERIAIS E MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. (JECES. Recurso Inominado Cível Número: 5000757-24.2017.8.08.0030. Órgão julgador: Turma Recursal - 3ª Turma. Magistrado: SAYONARA COUTO BITTENCOURT. Data: 17/Jun/2019)

No tocante ao
quantum
indenizatório, é cediço que o arbitramento do valor indenizatório por danos morais constitui uma tarefa delicada e
extremamente difícil para o julgador, especialmente ante a dificuldade de quantificar em pecúnia o sofrimento e a dor da pessoa humana.

Nesses termos, entendo por manter a condenação nos moldes fixados pelo juízo
a quo
, vez estarmos diante de conduta que lesionou a requerente, ora recorrida, situação que é suficiente para gerar indenização pelo abalo sofrido. Entendo que a indenização por danos morais arbitrada (R$ 1.500,00) se apresenta justa e suficiente, em montante condizente com a gravidade da conduta do requerido, com a extensão dos danos experimentados pela parte requerente e com a capacidade econômica das partes, objetivando, assim, amenizar a dor e o sofrimento da recorrida, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir a recorrente a adotar uma postura mais diligente na prestação dos seus serviços.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95.

JOHANNA REINHOLZ DE NAZARETH

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. PAULO ABIGUENEM ABIB
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO a minuta
de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

PAULO ABIGUENEM ABIB

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)